Tribunal: STF
Processo: RE 357534
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 192,
 § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                    Auto-aplicabilidade do artigo 192, § 3º, da
 Constituição Federal. Recurso
extraordinário conhecido e provido, nos limites das questões
 recorridas e de acordo com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
                   Agravo regimental não provido.